Tribunal: TJMT
Processo: 1036783-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036783-51.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4 JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIVINO MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 6o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pedido de desistência formulado após a citação da parte contrária. Inviabilidade de extinção do processo sem a anuência do réu, conforme artigo 485, § 4o do Código de Processo Civil.
2. Indícios de lide temerária presentes, nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/95.
3. Juiz de primeiro grau negou a desistência e julgou o mérito da demanda.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036783-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 531.447.671-15 (RECORRENTE), ALISON GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.041.819-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024